Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel possui natureza pessoal, versando sobre direito obrigacional, e não está dentre aquelas sujeitas ao direito real imobiliário, ainda que haja alteração no direito de propriedade por consequência da possível anulação. Precedentes.
2. Tratando-se, portanto, de demanda de natureza pessoal, a demanda deve ser processada e julgada no foro de domicílio do réu, segundo inteligência do art. 46 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.